Tribunal: TJES
Processo: 5001628-58.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001628-58.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PANAMERICANO
RECORRIDO: EDSON DE NOVAIS FERREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PELO QUE, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, por entender que a parte recorrida tinha conhecimento de que o contrato era de cartão de crédito consignado. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5001628-58.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A

RECDO.: EDSON DE NOVAIS FERREIRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do requerente/Recorrido:

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Edson de Novais Ferreira em face do Banco Panamericano, na qual alega o autor, em síntese, ter contratado, por telefone, cartão de crédito junto ao banco requerido, sem qualquer empréstimo consignado. Não obstante, o autor afirma que, dias após pactuar o que acreditava se tratar de um cartão de crédito comum, descobriu que, em verdade, o ajuste se tratava de cartão de crédito consignado, com desconto de valores mensais de seu benefício previdenciário. Em razão da referida avença, sustenta que o suscitado promoveu o desconto de R$139,04 (cento e trinta e nove reais) em seu vencimento.

Por fim, afirma que até o momento de ajuizamento da demanda, o contrato permanecia ativo em seu benefício percebido perante à autarquia previdenciária, fazendo com que a sua reserva de margem consignada fique em patamares menores do que os reais. Diante disso, ajuizou a presente demanda para que seja declarado o cancelamento do cartão de crédito consignado, sendo a empresa condenada a ressarcir os valores indevidamente descontados de seu benefício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

Tese do Requerido/recorrente

Em sede de Recurso Inominado alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com o recorrido. Afirma que o autor tinha ciência quando da contratação da modalidade escolhida. Afirma que não há erro substancial capaz de gerar a nulidade do negócio jurídico. Por fim afirma ser desarrazoada e desproporcional a condenação em danos morais.

SENTENÇA

A r. sentença resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando que a ré promova o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado discutido (nº 729115975) e, por conseguinte, que se abstenha de efetuar novos descontos de valores junto ao sistema do INSS, sob pena de multa, em caso de descumprimento.

B) DETERMINAR que a parte requerida promova a exclusão do referido contrato da aposentadoria do autor junto à autarquia previdenciária, sob pena de multa, em caso de descumprimento.

C) CONDENAR a parte demandada ao pagamento, em dobro, da quantia de R$104,83 (cento e quatro reais e oitenta e três centavos), a título de repetição do indébito, com atualização monetária desde o desconto da parcela do benefício previdenciário do autor, acrescido de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação
”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, oportuno estabelecer, inicialmente, que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente.

Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de inofrmação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, haja vista que não há provas de que o consumidor fora devidamente informado das consequências do contrato entabulado, sendo crível que não pretendia a contratação de serviço de cartão de crédito consignado.

Ademais, restou demonstrado nos autos, que o autor não anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado e celebrou o contrato acreditando se tratar de cartão de crédito comum, sem qualquer empréstimo.

Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual o consumidor fora vítima, situação que lesionara no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação.

Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença objurgada.

No tocante, ao dano moral, deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Por fim, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.